Tribunal: TJBA
Processo: 8078650-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078650-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REINILTON JOSE ALECRIM Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA. DETERMINAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INUTILIDADE DA PROVA ORAL PERANTE MATÉRIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVIMENTO INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a colheita de seu depoimento pessoal, omitindo-se quanto ao pleito de prova pericial grafotécnica. O recorrente sustenta a ocorrência de fraude em contrato de cartão RMC, negando a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo Banco BMG S.A., e pugna pela reforma da decisão para que seja realizada perícia técnica, com inversão do ônus probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depoimento pessoal da parte autora é prova pertinente e útil para dirimir controvérsia acerca da autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário; e (ii) estabelecer sobre a necessidade de realização de perícia grafotécnica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, privilegiando a celeridade e a pertinência instrutória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. O depoimento pessoal revela-se medida inócua e desprovida de potencial esclarecedor quando a parte nega veementemente a celebração do ajuste e a autenticidade da assinatura, uma vez que a prova oral não possui aptidão técnica para superar a necessidade de exame grafotécnico científico. 5. Incumbe à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando esta for contestada pela parte contrária, conforme a regra de distribuição do encargo probatório prevista no art. 429, inciso II, do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), consolidou a tese de que, na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: É dispensável a colheita de depoimento pessoal quando a controvérsia repousa exclusivamente sobre a autenticidade de assinatura em documento, devendo o juízo priorizar a prova pericial técnica de natureza grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078650-36.2025.8.05.0000 em que é agravante REINILTON JOSE ALECRIM e agravado BANCO BMG S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.